Tribunal: TJMT
Processo: 1007411-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007411-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), D MILHOMEM DE SIQUEIRA - ME - CNPJ: 19.740.507/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIALMENTE ACOLHIDA – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE ESTADUAL E PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC
– HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80 DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 - Não há falar na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, da taxa de combate a incêndio, quando a cobrança judicial do crédito tributário é posterior à referida declaração.

2 - A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público – autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária) – à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da Republica Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação do Estado ou Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto

pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da Execução Fiscal no 1000966-90.2019.8.11.0003 (PJe), promovida contra
D Milhomem de Siqueira – ME
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada, a fim de
declarar a legalidade da TACIN, e consequentemente da CDA no 2017486656, bem como afastar a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O Agravante, em apertada síntese, aponta que a cobrança da TACIN é plenamente legítima, sob o fundamento de que
atende aos requisitos de divisibilidade e especificidade, além do que sua base de cálculo não guarda semelhança com a de qualquer outro imposto
.

Subsidiariamente, sustenta que se faz necessária a aplicação da modulação de efeitos firmada no acórdão proferido no RE 643.247/SP, uma vez que o Pretório Excelso atribuiu efeitos prospectivos à decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio.

Ainda, aduz que descabe falar em condenação em honorários advocatícios no presente feito, uma vez que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo, a fim de ser reformada
int totum
a decisão impugnada.

O pedido de liminar foi deferido parcialmente, conforme se verifica do ID n. 86275450.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 89778972), o Agravado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, de acordo com o disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto

pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da Execução Fiscal no 1000966-90.2019.8.11.0003 (PJe), promovida contra
D Milhomem de Siqueira – ME
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada, a fim de
declarar a legalidade da TACIN, e consequentemente da CDA no 2017486656, bem como afastar a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Denota-se dos autos de origem que, D Milhomem de Siqueira - ME, por meio da Defensoria Pública Estadual, apresentou a Exceção de Pré-executividade, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.
1000966-90.2019.8.11.0003
, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a ilegalidade da cobrança da TACIN

O Magistrado

a quo
acolheu, em parte, a Exceção de Pré-executividade, para reconhecer a ilegalidade das cobranças, relativas à TACIN, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3o, do CPC.

Contra essa decisão insurge o Estado de Mato Grosso.

O
pedido de liminar foi deferido parcialmente, conforme se verifica do ID n. 86275450.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a apreciação do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Da análise dos autos, verifico que a decisão impugnada, está em consonância com o recente entendimento adotado por esta Corte Estadual, proferido no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que, na data de 14/11/2019, suspendeu a eficácia da Lei Estadual n. 4.547/1982 e, consequentemente, da cobrança da TACIN. Confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO – QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
– PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA.

1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o
periculum in mora
, a concessão da liminar é medida que se impõe.

2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS.

3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.”

(RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) 3. Liminar concedida. (N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 14/11/2019, publicado no DJE 19/12/2019).

Dessa forma, embora existam acórdãos anteriores deste Sodalício, reconhecendo a legalidade da sobredita taxa, a decisão invectivada está alinhada com o recente entendimento do Órgão Especial desta Corte Estadual, proferida na ação de controle concentrado de constitucionalidade.

Soma-se a isso, que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral (Tema 16), no RE 643.247/SP, nos seguintes termos:

A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim

No que se refere ao pleito de modulação dos efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade, com base no julgamento dos Embargos de Declaração, no RE n. 643.247/SP, realizado em 12/6/2019, que fixou como termo inicial dos referidos efeitos a data da publicação da ata de julgamento, ocorrida em
1/8/2017
, entendo não ser aplicável à espécie, porquanto naquele julgado foram ressalvadas da mencionada modulação apenas as ações já ajuizadas, à época.

No caso em apreciação, a ação de base foi ajuizada em 5/2/2019, ou seja, após a referida data fixada pelo STF, para fins de modulação, logo, quando já reconhecida a inconstitucionalidade da TACIN.

Logo, descabe falar na modulação dos efeitos da inconstitucionalidade no presente feito.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – MODULAÇÃO DE EFEITOS – REGRA DO RE 643.247/SP – RECURSO PROVIDO.

1.
Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios, modulando-se os efeitos da tese a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1o de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
.

2. Impõe-se, consequentemente, o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria, afastando-se a exigência da taxa de combate a incêndio no caso concreto diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso.

(TJ-MT - AI: 10177557620198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/9/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 2/10/2020) [Destaquei]

Por outro lado, no que tange à alegação de que descabe falar em condenação em honorários advocatícios no presente feito, uma vez que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, entendo que deve prosperar.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete da Súmula no 421, já pontou:

Súmula 421 - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

(Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/3/2010, DJe 11/3/2010). (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)

Destarte, evidente o descabimento dos honorários advocatícios neste caso, o mesmo ocorrendo, consoante entendimento firmado por esta Corte após o advento da EC no 80/2014, que alterou o art. 134 da Constituição Federal, quando a Defensoria Pública atua contra ente diverso ao que pertence, pois referida norma lhe conferiu, ressalvadas as peculiaridades de cada qual, as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014)

§ 1o Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 2o Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2o. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 3o Aplica-se o disposto no § 2o às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 74, de 2013)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).
[Destaquei]

A partir da redação do § 4o, à Defensoria Pública foram conferidas as prerrogativas do Ministério Público, inclusive orçamentárias, salvo as peculiaridades de cada órgão. Isso, inclusive, restou demonstrado pelo Professor de Direito Constitucional Pedro Lenza, em sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, no
julgamento
da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 3943, que considerou constitucional a atribuição da Defensoria Pública em propor ação civil pública.

Antes da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia e, dessa forma, era perfeitamente aplicável o disposto no artigo 23 da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, com a ressalva de que os honorários se destinavam ao órgão e não ao Defensor Público.

Entretanto, em razão da autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, o montante necessário ao aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores deve constar da proposta orçamentária daquela.

Assim também já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Referendo. Ato do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Redução, no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 encaminhado pelo Governador do Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado. Cabimento da ADPF. Mérito. Violação de preceito fundamental contido no art. 134, § 2o, da Constituição Federal. Autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas estaduais. Medida cautelar confirmada.

[...] 2. A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado.

[...] 4. São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição.

[...] A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira. 5. Medida cautelar referendada.

(STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MCRef/DF,
relator
Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014).

Logo, seja em relação ao ente estadual, seja ao ente municipal, não mais é possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, tão somente para afastar a condenação em
honorários
advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022